Tribunal: TJMT
Processo: 0001469-65.2006.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001469-65.2006.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (RECORRENTE), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), ELIAS JOSE LOPES SCHUINA - CPF: 544.776.111-53 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), LUIZ ADAO COSTA PAIXAO (VÍTIMA), DESDETE PEREIRA DA PAIXÃO (ASSISTENTE), CLAUDINEI DA COSTA TRINDADE (ASSISTENTE), LUIS CARLOS MARCIO DA SILVA - CPF: 010.877.551-82 (ASSISTENTE), LUCIO ILDEFONSO DA COSTA (ASSISTENTE), RAFAEL DIAS GUIMARAES - CPF: 972.772.311-04 (ASSISTENTE), ARIELEN APARECIDA AQUINO DE ANDRADE (ASSISTENTE), Doutor Estevão (ASSISTENTE), LUIZ ADAO COSTA PAIXAO - CPF: 735.410.101-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto por Eros Rogério e Elias Schuína, visando à despronúncia no crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do CP) ou ao afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia dos recorrentes, bem como a procedência das qualificadoras mencionadas.

III. Razões de decidir

3. Foram constatados nos autos provas suficientes da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que justificam a pronúncia, conforme laudos periciais e depoimentos colhidos durante as investigações e no curso do processo.

4. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima possuem indícios mínimos para sua manutenção, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para apreciá-las.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “Havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, impõe-se a pronúncia e submissão ao Tribunal do Júri, sendo inviável a exclusão das qualificadoras em sede de pronúncia, salvo se manifestamente improcedentes.”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2o, I e IV; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 644.097/MA; TJ-MT N.U 0009207-90.2018.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Elias José Lopes Schuina
e
Eros Rogério Barros Araújo
contra a r. sentença de pronúncia proferida pela
MMa. Juíza da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que julgou admissível a pretensão punitiva estatal a fim de submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri, pronunciando-os pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, as Defesas dos Recorrentes solicitam, de forma comum, a
despronúncia,
por ausência de indícios de autoria.
Eros
pugna, ainda, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras admitidas na pronúncia, alegando que não restaram comprovadas. (Id. 214933451 e Id. 214933452)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
dos recursos. (Id. 214933456).

O magistrado
a quo
manteve a decisão objurgada (Id. 214933458).

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer, opina pelo
desprovimento
dos recursos,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 215609176):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADOS PRONUNCIADOS PELO COMETIMENTO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL)
– INSURGÊNCIAS DEFENSIVAS - (
EROS E ELIAS
) PUGNADA A IMPRONÚNCIA – INADMISSIBILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DE AUTORIA – FASE DO JUDICIUM ACCUSATIONIS – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE - NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS (
EROS
) - DESCABIMENTO - AS QUALIFICADORAS SOMENTE PODEM SER EXCLUÍDAS DA PRONÚNCIA QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – CABE AO JÚRI POPULAR A ANÁLISE DA QUESTÃO – ENUNCIADO No 02 DO TJMT
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que no dia 8.9.2005, por volta das 9h30min, no Bairro Jardim Cuiabá II,
Eros Rogério
e
Elias Schuína
, em conjunto e com intenção de matar, ceifaram a vida de
Luis Adão da Costa
por motivo torpe e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Consta, ainda, que dias antes dos fatos,
Eros
, policial militar, tentou prender
Luis Adão
, mas foi desarmado e ferido no braço por
Luís Adão
, que fugiu em seguida. Buscando vingança,

Eros solicitou ajuda de Elias,
e então ambos,
utilizando uma motocicleta, encontraram
Luis Adão
em via pública e
Eros
o alvejou fatalmente.

Por esses fatos, eles foram denunciados e ao fim da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, pronunciados como incursos no crime de
Homicídio Qualificado
, previsto no art. 121, §2o, I e IV, do CP.

Neste grau de jurisdição,
Eros
almeja a despronúncia,
ao argumento de ausência de testemunha ocular da ação criminosa
ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras, asseverando serem manifestamente improcedentes.

Em sentido semelhante, em suas razões recursais,
Elias
pleiteia a despronúncia, sustentando, para tanto, ausência de prova da participação do recorrente no crime em questão.

Pois bem.

Como se sabe, ao prolatar a decisão de pronúncia compete, ao magistrado, tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos de convicção que indiquem que o pronunciado
possa
ter perpetrado o delito doloso contra a vida cuja pratica lhe está sendo atribuída.

Sendo assim, é vedado ao juiz togado externar um convencimento absoluto no sentido de que o agente
é
o autor de tais crimes.

Por tal razão, neste momento processual, a análise das provas deve ser feita de modo que torne possível verificar a existência, concomitante, da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, que, em síntese, traduzem a justa causa para a submissão do réu a júri popular.

In casu
, extrai-se dos autos provas suficientes da
materialidade delitiva
ante a juntada da Portaria (Id. 214933326 – pág. 8); Boletim de Ocorrência (Id. 214933326 – pág. 10); Laudo Pericial Necropsia (Id. 214933328 – pág. 3); Termo de Denúncia Anônima (Id. 214933328 – pág. 27) e Laudo Pericial Balística (Id. 214933330).

Por outro lado, no que concerne à
autoria delitiva
, denoto que de igual modo, encontram-se traçadas nos autos, dado que muito embora os recorrentes tenham negado a prática do crime em sede inquisitorial e judicial, há elementos suficientes nos autos que
indicam
a autoria de
Eros Rogério
e
Elias José
nos contexto fático, seja pelas testemunhas ouvidas em juízo ou pelos depoimentos prestados à autoridade policial. Explico.

Extraio do feito que no dia
8.9.2005
, os policiais civis receberam telefonema oriundo do Pronto Socorro de Cuiabá, noticiando que
Luiz Adão
foi a óbito em decorrência de ferimentos provocados por disparo de armas de fogo (Id. 214933326 – pág. 8).

Iniciadas as investigações, foi constatado que
Luiz Adão
foi morto em frente à casa de um colega, por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta (Id. 214933326 – pág. 15).

Em seguida,
somada às diligências policiais já em andamento
, sobreveio u
ma denúncia anônima que levantou uma séria acusação contra o policial
Eros
. Do teor denunciante,
Eros

não apenas teria sido o responsável por um tiroteio em um bar (2007),
como também usou a mesma arma para cometer o homicídio contra
Luiz Adão da Costa Paixão
– vítima deste feito (Id. 214933328).

A ação penal em questão (N. U. 0016802-23.2007.811.0042) trata da tentativa de homicídio que ocorreu em um boteco, em meados de 2007. De acordo com o denunciante anônimo,
a arma usada nesse crime seria a mesma utilizada no homicídio de
Luiz Adão
.

Nestas circunstâncias, para verificar a veracidade da denúncia, a autoridade policial tomou uma medida crucial: determinou que o projétil retirado do corpo de
Luiz Adão
, guardado como parte do inquérito, fosse submetido a um exame balístico e referida perícia tinha como objetivo comparar o projétil com um revólver calibre .38 encontrado na cena do crime do bar (Ofício no 3.600/2007/DHPP, Id. 214933329 – pág. 5).

Em resposta a determinação policial, o laudo pericial de exame balístico revelou que o projétil que matou
Luiz Adão

foi disparado pela mesma arma
encontrada no local da tentativa de homicídio no bar, anos depois (em 2007, ação penal N. U. 0016802-23.2007.811.0042), restando conclusivo que o revólver, da marca
Taurus
, calibrou .38,
foi utilizado em ambos os crimes
(Id. 55236558).

Além da evidência fornecida pelo exame balístico, depoimentos coletados durante toda a investigação criminal também
indicam que os recorrentes estavam na cena do crime homicida,
reforçando a conexão entre os eventos e a participação dos acusados.

Judicialmente, foram procedidas as oitivas de Rafael Dias Guimarães (policial militar diligente), Claudinei da Costa Trindade, Cintia Aparecida de Souza, Marcos Ronei de Souza, Elber Benedito de Souza e Aparecida Valeide da Silva. Sendo, por fim, realizados os interrogatórios dos réus (Id. 214933375; 214933413 e 214929850).

Dito isso, tem-se que além da prova pericial, os depoimentos das testemunhas ouvidas tanto em fase inquisitiva, quanto em juízo,
reforçam a presença dos réus nas duas ocasiões
– tanto no homicídio de
Luiz Adão
quanto na tentativa de homicídio no bar. Isso estabelece uma correlação criminosa que corrobora a tese da acusação.

Esses elementos probatórios, somados ao laudo pericial que atestou o uso da mesma arma nos dois crimes, revelaram uma conexão entre o tiroteio no bar e o homicídio de
Luiz Adão
. Assim, fortalecem o caso contra os recorrentes, surgindo daí indícios suficientes de autoria, hábeis a justificar a pronúncia.

Durante a oitiva judicial, a testemunha
Rafael
, PM responsável pela diligência do homicídio tentado tratado na ação penal N.U. 0016802-23.2007.811.0042, afirmou, em síntese, que um dos policiais militares envolvidos no homicídio (vítima
Luiz Adão
) chegou a procurar uma Unidade Militar para relatar que estava envolvido nos fatos, tendo tomado ciência de que a autoria do fato era imputada ao “Soldado Eros e Shuina”.

Por outro lado, a testemunha (e primo da vítima)
Lúcio
Idelfonso da Costa
, ao ser inquirido na fase policial, relatou que teve um desentendimento com
Eros
quatro dias antes do homicídio, desentendimento este que, pelo seu entendimento teria motivado o assassinato de seu primo. Esclareceu que referido entrevero se deu em virtude de uma carteira que havia sido furtada de um amigo do recorrente
Eros
, e como ele tem passagens policiais por roubo, suspeitava de si (Id. 214933327 – pág. 9).

Em sentido idêntico,
Claudinei
(primo da vítima), foi ouvido tanto na fase investigativa quanto na judicial, tendo afirmado, em síntese, que soube por meio de terceiros que o recorrente
Eros
seria o autor do crime, dado que os fatos aconteceram em frente à casa de sua avó,
destacando que o crime teria ocorrido poucos dias após um desentendimento
entre
Eros
e
Lucio
(primo da vítima)
, no qual a vítima estava presente.

À vista disso, a testemunha
Rodrigo
, ao ser inquirido na fase investigava, atribuiu a autoria do delito ao recorrente
Eros
e reafirmou os relatos de que, dias antes,
Eros
teve um entrevero com o primo da
vítima
(Lúcio), tendo esclarecido que a
vítima
estava presente nesse dia e, inclusive incentivava seu primo Lúcio a atirar contra o recorrente
Eros.

Desdete Pereira da Paixão
, pai da vítima, ouvido em sede policial, declarou que não sabe quem cometeu o homicídio de seu filho. Porém, forneceu a informação de que em 4.9.2005,
Lúcio Idelfonso da Costa,
primo da vítima
Luiz Adão,
teve um confronto com o policial militar Rogério. Durante essa disputa,
Lúcio
tomou a arma do policial e o feriu. No mesmo dia, o pai do policial,
Sr. Almir
, armou-se e disparou contra a casa de Lúcio.

Desdete
informou que o
policial Rogério teria
ameaçado matar qualquer membro da família de Lúcio que encontrasse
. A testemunha também mencionou que o policial Rogério morava na mesma rua que a vítima
Luiz Adão
e que era conhecido da família.

Muito embora tenham sido procedidas judicialmente demais oitivas, cumpre salientar que as
testemunhas Cintia Aparecida de Souza, Marcos Ronei de Souza, Elber Benedito de Souza e Aparecida Valeid
e da Silva não relataram informações específicas nem relevantes acerca do fato criminoso, na medida em que ainda que residentes do mesmo bairro onde ocorreram os fatos – vitimando
Luiz Adão
, informaram não terem conhecimento, nem mesmo através de terceiros, acerca dos supostos autores do crime ocorrido no bairro em que residiam.

Além disso, não obstante a alegação defensiva de inexistência de provas quanto à participação do recorrente
Elias
no evento criminoso, tal argumento não se mantém, porquanto o teor dos relatos trazidos pelo PM
Rafael
confirma que os recorrentes
Eros
e
Elias
foram, em tese, os autores do crime ocorrido em meados de 2007, local onde foi encontrada a mesma arma de fogo utilizada pelos homicidas para praticarem o crime objeto deste feito (vide Laudo Pericial de Exame Balístico Id. 55236558), que confirmou que o projétil retirado do corpo da vítima
Luiz Adão Costa
foi excretado do cano do revólver de marca
Taurus
de calibre nominal .38SPL.

O laudo pericial, que comprovou o uso da mesma arma tanto no homicídio de
Luiz Adão
quanto na tentativa de homicídio ocorrida no bar, é um dos pilares da acusação. Esse dado técnico se soma aos depoimentos de testemunhas que relataram um desentendimento prévio entre o réu
Eros
e a vítima
Luiz Adão
, demonstrando que havia uma motivação clara para o crime. As testemunhas
Claudinei da Costa Trindade e Cintia Aparecida de Souza, p
or exemplo,
foram uníssonas ao mencionarem esse conflito em seus depoimentos
, reforçando a ideia de que o crime foi premeditado.

Além disso, o policial responsável pelas investigações, Rafael Dias Guimarães, foi categórico ao relatar os passos seguidos durante o inquérito, destacando a
conexão entre os recorrentes e a arma utilizada
. Ele também mencionou que a conduta de
Eros
e
Elias
foi suspeita desde o início, devido a denúncias anônimas que apontavam para o envolvimento de ambos em atividades ilícitas.

Outro ponto crucial foi a confirmação extrajudicial feita por
Eros
, na qual
após inquirido pela autoridade policial, se apresentou perante a DHPP e confirmou que
Elias estava em sua companhia
, pilotando a motocicleta.
Essa admissão é um fator relevante, pois contradiz as negativas posteriores em juízo e reforça a tese acusatória de que os dois supostamente agiram em conjunto na prática do homicídio
(Id. 214933336 – pág. 18).

Outrossim, no intuito de tornar nebuloso os fatos, o recorrente
Eros
, após inquirido pela autoridade policial, se apresentou perante a DHPP e confirmou que
Elias
estava em sua companhia, pilotando a motocicleta (Id. 214933336 – pág. 18).

Sob esse espeque, é possível notar de todas as declarações expostas acima, que há sim indícios suficientes da autoria dos recorrentes
Eros
e
Elias
,
porque, durante as investigações, foram
colhidas várias oitivas

e termos de declarações
que revelaram, em tese, a participação destes no
crime
, concatenadas com os depoimentos das testemunhas
ouvidas
em fase judicial
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Essas circunstâncias, por si só, constituem
indícios suficientes de autoria
aptos a ensejar a pronúncia de
ambos os recorrentes
, em especial, porque eles não lograram êxito em justificar o motivo pelo qual detinham a posse
do indigitado armamento bélico (
encontrado no local do crime
)
, limitando-se, ambos, a negarem a autoria sem nada provar.

Nesse contexto, entendo que existem sim indícios mínimos de autoria delitiva, permitindo a pronúncia e submissão dos réus ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Consigne-se que nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal acerca da autoria delitiva, bastando a existência de indícios de prova suficientes para sustentar a tese acusatória, o que entendo estar presente no caso em tela.

Nesse sentido, trago à baila julgado deste e. Tribunal:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença”. (N.U 0009207-90.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023).

E, do c. STJ:

“2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.” (AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o axioma jurídico
in dubio pro societate
, de sorte, que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência (AgRg no HC n. 728.210/RS, relator Ministro
Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, imperiosa a manutenção da pronúncia dos recorrentes
Eros
e
Elias
.

Prosseguindo,
a
defesa de
Eros
pleiteia que, em caso de manutenção da decisão de pronúncia,
sejam
a
s
qualificadora
s
“motivo torpe”
e “recurso que dificultou a defesa da vítima”
afastada
s
,
sob a alegação de que não restaram
comprovad
as
na instrução probatória.

Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis que as indigitadas qualificadoras, aparentemente, não se revelam manifestamente improcedentes.

Extrai-se dos autos que há
certa
plausibilidade na tese de que os recorrentes agiram por
motivação torpe
, uma vez que o crime teria sido motivado
em razão de um suposto entrevero anterior
, o que pode revelar torpeza.

Seguindo, no que diz respeito à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima,
compulsando o feito, denoto que foram coletados
indícios de que os recorrentes surpreenderam a vítima
com repentinos disparos de arma de fogo
, sem que a vítima pudesse ou conseguisse esboçar qualquer reação defensiva.

No caso posto, existe plausibilidade na imputação da qualificadora de emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (inc. IV), pois os elementos probatórios
indicam a natureza inesperada do ataque
, que acabou dificultando a reação da vítima.

O acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que a vítima foi surpreendida pela ação dos recorrentes, sendo imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não de tal circunstância.

Ilustrando o raciocínio, eis o que preleciona esta Corte Estadual:

“Na decisão de pronúncia, o decote das circunstâncias qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, existindo indícios mínimos quanto à sua incidência,
devem ser mantidas e submetidas ao crivo do órgão constitucional competente
, qual seja, o Conselho de Sentença” (RESE 1023782-27.2023, Rel. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, DJE 7.6.2024).

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando tão-somente uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação das qualificadoras supracitadas, que não se revelam manifestamente improcedentes.

Sobre incidência das qualificadoras, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“... 2. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato,
a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos auto
s. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021). Destaquei.

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no
Enunciado Orientativo no. 2
, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Logo, havendo no caso concreto a existência de indícios mínimos para a configuração das qualificadoras aqui questionadas, não há que se falar em exclusão, sob pena de se usurpar o pleno exame dos fatos do juiz natural da causa, uma vez que, de fato, não houve qualquer violação
a
o contraditóri
o
e
a
ampla defesa.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento

aos Recursos em Sentido Estrito interpostos.

É como voto.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024